Tribunal: TJMT
Processo: 0002640-69.2011.8.11.0046
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002640-69.2011.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANTONIO FRANCISCO REGO JUNIOR - CPF: 057.340.578-60 (APELADO), PAULO CASSIO NICOLELLIS - CPF: 128.132.098-64 (ADVOGADO), ANDRE MARCOS CAMPEDELLI - CPF: 076.750.298-10 (ADVOGADO), TATIANE BRITO DE ASSIS BARROS - CPF: 279.148.668-22 (ADVOGADO), EDNEIA APARECIDA SIMARELLI REGO - CPF: 115.210.898-09 (APELADO), ESPOLIO DE CARLOS SIMARELLI (APELADO), ODILA APARECIDA WAITTZ SIMARELLI - CPF: 163.181.178-90 (APELANTE), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), OSCAR LANDGRAF JUNIOR - CPF: 715.359.428-00 (APELANTE), LAZARO ALFREDO CANDIDO - CPF: 041.531.518-23 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO MARCHI - CPF: 047.613.238-09 (APELANTE), FELIPE ZORZAN ALVES - CPF: 270.530.348-01 (ADVOGADO), AMANDA SIMARELLI MARCHI - CPF: 228.563.968-60 (ADVOGADO), ESPOLIO DE CARLOS ROBERTO MARTIMBIANCO (APELANTE), MARIA APPARECIDA FERREIRA MARTIMBIANCO - CPF: 446.530.771-34 (APELANTE), CARMEN SILVIA MARTIMBIANCO DE FIGUEIREDO - CPF: 286.185.301-82 (APELANTE), LUCIA HELENA MARTIMBIANCO ZILIOTTO (APELANTE), AMADEU CLAUDIO ZILIOTTO (APELANTE), IMAR APARECIDA CIMARELLI LANDGRAF - CPF: 002.236.878-71 (APELANTE), ROSIMEIRE APARECIDA SIMARELLI MARCHI (APELANTE), ESPOLIO DE CARLOS SIMARELLI registrado(a) civilmente como CARLOS SIMARELLI - CPF: 071.786.118-04 (APELANTE), ODILA APARECIDA WAITTZ SIMARELLI - CPF: 163.181.178-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEN SILVIA MARTIMBIANCO DE FIGUEIREDO - CPF: 286.185.301-82 (TERCEIRO INTERESSADO), AMADEU CLAUDIO ZILIOTTO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APPARECIDA FERREIRA MARTIMBIANCO - CPF: 446.530.771-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE CARLOS SIMARELLI registrado(a) civilmente como CARLOS SIMARELLI - CPF: 071.786.118-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS FERNANDO MARCHI - CPF: 047.613.238-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMEIRE APARECIDA SIMARELLI MARCHI - CPF: 154.716.968-08 (TERCEIRO INTERESSADO), AMADEU CLAUDIO ZILIOTTO - CPF: 250.079.201-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA HELENA MARTIMBIANCO ZILIOTTO - CPF: 238.259.871-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE CARLOS ROBERTO MARTIMBIANCO (TERCEIRO INTERESSADO), AGRICOLA MESOPOTAMIA LTDA - CNPJ: 37.483.815/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DEMARCAÇÃO/DIVISÃO DE TERRAS PARTICULARES – RENÚNCIA AO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
–
ART. 487, III, "C", DO CPC – ATO UNILATERAL DO AUTOR – DESNECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A renúncia ao direito em que se funda a ação constitui ato unilateral do autor, que independe da concordância da parte contrária, e implica na extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "c", do Código de Processo Civil.

2. Manifestada expressamente a renúncia pelo autor, impõe-se a homologação judicial e a consequente extinção do processo com resolução do mérito.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OSCAR LANDGRAF JUNIOR e IMAR APARECIDA CIMARELLI LANDGRAF
contra
a
sentença proferida na Ação de Divisão de Terras Particulares no 0002640-69.2011.8.11.0046, que extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "c", do CPC, em razão da renúncia à pretensão formulada pelos autores

ANTONIO FRANCISCO REGO JUNIOR e EDNÉIA APARECIDA SIMARELLI REGO
em face
do ESPÓLIO DE CARLOS SIMARELLI
e outros condôminos, incluindo os ora apelantes
, condenando os autores ao pagamento das custas remanescentes.

Em suas razões recursais (ID 203697382), os apelantes sustentam, em síntese, que: (i) a ação de divisão de terras é real imobiliária, para a qual foram citados todos os condôminos, formando-se litisconsórcio passivo necessário; (
ii
) não é lícito aos autores desistirem do pedido de divisão sem a expressa anuência de todos os demais condôminos citados; (
iii
) a renúncia não contou com a expressa anuência dos apelantes, que têm direito à divisão parcial para excluir do condomínio sua cota-parte; (
iv
) não se admite a desistência ou renúncia da ação contra apenas um ou alguns dos réus no caso de litisconsórcio passivo necessário; (v) a propositura de nova ação causará inúmeros prejuízos aos apelantes, que terão que repetir atos processuais e suportar despesas já satisfeitas nos autos.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados (ID 204471178), arguindo, preliminarmente, a inépcia recursal por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, defendendo a manutenção da sentença, sob o fundamento de que a renúncia é ato unilateral do autor que independe da anuência da parte contrária, não havendo prejuízo aos apelantes, que podem ajuizar ação própria para divisão de sua cota-parte.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

A ação foi ajuizada por
ANTONIO FRANCISCO REGO JUNIOR e EDNÉIA APARECIDA SIMARELLI REGO
em face do
ESPÓLIO DE CARLOS SIMARELLI
e outros condôminos, incluindo os ora apelantes, visando à divisão de terras particulares.

Após longo trâmite processual, que perdurou por mais de 14 anos, com diversas questões incidentais resolvidas, inclusive com recursos ao TJMT e ao STJ, e já tendo sido determinada a produção de prova pericial, os autores apresentaram petição (ID 193542049) renunciando à pretensão formulada e requerendo a extinção do feito com resolução de mérito.

O juízo de primeiro grau acolheu o pedido e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "c", do CPC (ID 193661972).

Inconformados, os apelantes opuseram embargos de declaração (ID 194751416), alegando omissão na sentença, ao argumento de que a renúncia à pretensão formulada dependeria da anuência de todos os condôminos citados, especialmente porque já haviam manifestado concordância com a divisão das terras. Os embargos foram rejeitados (ID 201503460).

Preliminarmente, rejeito a alegação de inépcia recursal por violação ao princípio da dialeticidade, pois os apelantes impugnaram
especificamente os fundamentos da sentença, apresentando argumentos jurídicos contrários à possibilidade de homologação da renúncia sem a anuência de todos os condôminos.

No mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de homologação da renúncia à pretensão formulada pelos autores sem a anuência dos demais condôminos, ora apelantes, que manifestaram interesse no prosseguimento da ação de divisão de terras.

Não assiste razão aos apelantes.

A renúncia à pretensão formulada, prevista no art. 487, III, "c", do CPC,
configura
ato unilateral do autor que independe da concordância da parte adversa, diferentemente da desistência da ação (art. 485, VIII, do CPC), que exige a anuência do réu após o oferecimento da contestação (art. 485, § 4o, do CPC).

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, vejamos:

"(...) RENÚNCIA AO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. POSSIBILIDADE EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO. ART. 487, III, DO CPC/2015 E 34, IX, DO RISTJ. HOMOLOGADA A RENÚNCIA. EXTINÇÃO DA AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO. (...) Renúncia - é ato privativo do autor, pode ser exercido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente da anuência da parte contrária; enseja a extinção do feito nos termos do art. 269, V do CPC (extinção com julgamento do mérito), impedindo a propositura de qualquer outra ação sobre o mesmo direito; é instituto de natureza material, cujos efeitos são os mesmos da improcedência da ação e,
em havendo depósitos judiciais, estes deverão ser convertidos em renda da União; equivale, às avessas, ao reconhecimento do pedido pelo réu. (Grifei). Impende registrar que a desistência da ação, nos termos do § 5o do art. 485 do CPC, pode ser apresentada até a sentença, o que não é o caso dos autos que já se encontra em grau recursal. Portanto, no ponto, o pedido não pode ser deferido. Contudo, a renúncia ao direito em que se funda a ação é ato privativo do autor, podendo ser exercido a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente da anuência da parte contrária e enseja a extinção do feito com resolução de mérito, impedindo a propositura de qualquer outra ação sobre o mesmo direito; sendo instituto de natureza material, cujos efeitos são os mesmos da improcedência da ação."(STJ - DESIS no
AREsp
: 1974150 DF 2021/0270055-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 15/03/2022)

“PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DO RECURSO. RENÚNCIA AO DIREITO A QUE SE FUNDA A AÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. A renúncia ao direito a que se funda a ação é ato unilateral, que independe da anuência da parte adversa e pode ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição até o trânsito em julgado da sentença
.
(....)."(STJ-REsp-422.734-EDcl-AgRG, 1a Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJ 28/10/2013).

Nesse sentido
,
julgado de minha autoria, vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PERDAS E DANOS E LUCROS
CESSANTES – HOMOLOGAÇÃO DA RENÚNCIA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 487, INCISO III, ALÍNEA “C” DO CPC/15 – ATO UNILATERAL QUE INDEPENDE DA ANUÊNCIA DA PARTE ADVERSA – QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO – DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A renúncia é ato privativo do autor, pode ser exercido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente da anuência da parte contrária; enseja a extinção do feito nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “c” do CPC/15 (extinção com julgamento do mérito), impedindo a propositura de qualquer outra ação sobre o mesmo direito. Precedente do STJ - (DESIS no
AREsp
: 1974150 DF 2021/0270055-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 15/03/2022).-

(N.U 1000991-73.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2023,
Publicado
no DJE 28/04/2023)

Os apelantes confundem os institutos da desistência e da renúncia. Enquanto a desistência é ato processual que põe fim ao processo sem resolução de mérito (art. 485, VIII, do CPC), permitindo o ajuizamento de nova ação, a renúncia é ato de disposição de direito material que implica extinção do processo com resolução de mérito (art. 487, III, "c", do CPC), impedindo a propositura de nova ação sobre o mesmo direito pelo renunciante.

No caso dos autos, os autores renunciaram expressamente à pretensão formulada, o que ensejou corretamente a extinção
do processo com resolução de mérito, independentemente da concordância dos réus.

Ademais, não há que se falar em prejuízo aos apelantes, pois a renúncia manifestada pelos autores diz respeito exclusivamente às suas próprias pretensões, não interferindo nos direitos dos demais condôminos, que podem, querendo, ajuizar ação própria para divisão de suas respectivas cotas-partes, nos termos do art. 569, II, do CPC.

O art. 1.320 do Código Civil e o art. 569, II, do CPC asseguram a qualquer condômino o direito de promover a divisão da coisa comum. Assim, nada impede que os apelantes ingressem com nova ação para verem individualizada sua cota-parte, sem qualquer óbice decorrente da renúncia ora questionada.

A jurisprudência citada pelos apelantes, referente à impossibilidade de desistência da ação contra apenas um ou alguns dos réus no caso de litisconsórcio passivo necessário, não se aplica ao caso concreto, pois trata de hipótese diversa (desistência) e não de renúncia.

Portanto, não há nulidade na sentença recorrida, sendo irrelevante a discordância dos apelantes quanto à renúncia formulada pelos autores, ato unilateral que independe de anuência da parte contrária.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025